Tribunal: CARF
Processo: 10510.901737/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.901737/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.272 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
MARDISA VEÍCULOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 11482.10441.260906.1.7.02-9315, em 26.09.2006, e-fls. 02-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.901737/2011-14
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.901737/2011-14

20, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$121.856,21 do ano-calendário de 2000, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 38-44:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC.
CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM.COMP.
SNPA [...]
DEM. ESTIM.
COMP
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP
[...]
119.910,65
3.067,00
214.678,15 [...]
3.365,86
341.021,66
CONFIRMADA
S [...]
109.694,22
3.067,00
214.678,15 [...]
0,00
327.439,31

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 121.856,21
Valor na DIPJ: R$ 121.856,21
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 341.021,66
IRPJ devido: R$ 219.165,45
Valor original do crédito utilizado em compensações anteriores à transmissão
do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 25.543,92
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 82.729,94
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
14411.80546.280104.1.3.02-0344
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
21476.28860.190204.1.3.02-8804 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/FOR/CE no 08-45.457, de 10.01.2019, e-fls. 205-213:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.901737/2011-14

Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 31.01.2019, e-fl. 218, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25.02.2019, e-fls. 220-227, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
- DOS FATOS E DO DIREITO
Trata-se de Pedidos de Compensação de débitos da Recorrente para com a
Receita Federal, com crédito relativo ao Saldo Negativo do IRPJ do exercício de 2001,
ano-base 2000.
Pelo fato de a Receita Federal não homologar a compensação requerida, sob a
alegativa da retenção na fonte não comprovada, a ora Recorrente protocolou defesa,
que foi improvida [...].
Ocorre que algumas questões precisam ser esclarecidas, para que seja entendido
que a Recorrente de fato possui o crédito compensado, passível da compensação
efetuada.
O cerne da questão então está na demonstração da origem dos créditos
compensados.
É de ser esclarecido que o pedido de compensação foi efetuado com base em
valores retidos na fonte, conforme documentos e Notas Fiscais apresentados, que
comprovam efetivamente a retenção na fonte efetuada.
Dessa forma, em havendo a retenção, nada mais correto do que a geração do
crédito decorrente de tal retenção, a ser aproveitado como crédito no Saldo Negativo
do IRPJ.
Na defesa tempestivamente apresentada pela Recorrente, foi requerida
diligência para que fossem produzidas outras provas, com vistas a demonstrar as
retenções efetuadas, objeto do crédito compensado.
Isto porque, entende-se que toda PER/DCOMP apresentada, por se tratar de
processamento eletrônico, há uma fase preliminar na qual, encontrada alguma
inconsistência, que compromete o crédito perseguido, deve ser dada ao sujeito passivo
a oportunidade de verificar as informações prestadas à Receita Federal e corrigi-las, se
for o caso, em homenagem ao trata-se do serviço denominado auto regularização.
Por outro lado, o Código Tributário Nacional prevê que diante da comprovação
de determinados fatos, deve haver o lançamento. No entanto, oportunizando sempre a
produção da prova [...].
Com respaldo no princípio da verdade material, recomenda-se a busca de uma
certeza quanto ao fato tributário. E nada melhor do que, para tais casos, conceder
oportunidade para que o contribuinte possa comprovar o direito perseguido, ainda
mais quando depende da responsabilidade de terceiro, como é o caso das retenções
efetuadas.
Além de tudo, a compensação tributária é transmitida por meio do sistema da
Receita Federal, a partir do Programa PERD-COMP, de forma que não pode o
contribuinte de imediato, ofertar provas.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.901737/2011-14

Deve ser ressaltado, que no processo administrativo o julgador não deve se ater,
exclusivamente, às alegações das partes, mas, deve tomar todas as providências
necessárias, como por exemplo diligências, viando perseguir a realidade fática.
Acrescente-se que o ato administrativo contendo vício implica invalidade,
impondo-se o respectivo refazimento, como é o caso em exame: julgamento sem
análise da defesa.
Em não assim não procedendo, estaremos diante de um paradoxo da
modernidade tributária: de um lado, a recuperação de crédito fiscal na forma
eletrônica; do outro, a usual prática de guardar documentos pelo prazo de “apenas” 5
anos deve ser revista, pois, em determinados casos, será necessário apresentar
documentos mais antigos.
Outro detalhe importante a ser explorado é que a Receita Federal levou tempo
grande para analisar o PER/DCOMP originalmente transmitido, tendo a Recorrente de
apresentar uma quantidade enorme de documentos, no regular prazo de defesa, se
tornando impossível de se conseguir. Daí a necessidade de ser determinada diligência
para oportunizar a Recorrente de produzir as provas, tanta quantas forem necessárias,
ao deferimento do pedido de compensação transmitido.
Entretanto, sob tal pedido a Delegacia de Julgamento ao analisar a impugnação
apresentada, não se pronunciou a contento.
Em assim sendo, é inválida decisão que não pouco se pronuncia sobre pedido de
diligência da parte impugnante, sob pena de violação do direito do contribuinte a
ampla defesa. [...]
Dessa forma, o crédito a titulo de saldo negativo existe (retenções efetuados nas
notas fiscais) e é perfeitamente passível de compensação, bastando apenas
oportunidade para o contribuinte comprovar tais retenções, por meio de outros
documentos e o direito ao crédito, direito negado pela Delegacia da Receita do Brasil
de Julgamento quando do pedido de diligência requerido.
O que precisa ser feito, como já esclarecido, seria a apresentação de novas
provas, o que pode muito bem ser autorizado por ocasião do julgamento do presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, com a anulação do julgamento ora combatido, para que
seja reavaliado o crédito da Recorrente.
Por outro lado, além da documentação comprovada por ocasião da impugnação
apresentada, dispunha a Recorrida de outras formas de verificar o crédito da
Recorrente, como é o caso das informações prestadas pelas fontes pagadoras nas
competentes DIRF’s. Tanto é que, várias outras retenções foram confirmadas pela
própria Receita Federal.
Em sendo assim, não foi dado o mesmo tratamento para aquelas retenções
confirmadas.
No que concerne ao pedido conclui que:
- DO PEDIDO
Ante a todo o exposto, requer e espera a Recorrente, seja acolhido o presente
Recurso Voluntário, para o fim de se determinar a anulação ou reforma do r. acordão
recorrido e, consequentemente, seja autorizada a nova avaliação por parte da Receita
Federal da PER/DCOMP transmitida, à vista dos documentos que deverão ser
apresentados, a fim de que possa ser confirmado o crédito informado e homologada a
compensação efetuada.
É o Relatório.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.901737/2011-14

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$39.126,27 (R$121.856,21 – R$82.729,94) referente ao ano-calendário de
2000 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.901737/2011-14

Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de
dilação que rege o processo administrativo fiscal, a manifestação de inconformidade, cuja
apresentação regular instaura a fase litigiosa no procedimento, deve conter todas as matérias
litigiosas e instruída com os elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão,
ressalvadas as exceções legais. A lei prevê os meios instrutórios em direito admitidos para que o
julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto probatório
mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a finalidade de corrigir
erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.901737/2011-14

A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador, conforme o princípio da persuasão
racional. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.901737/2011-14

dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.901737/2011-14

A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Sobre o imposto de renda retido na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24
de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento). O
beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.901737/2011-14

O IRRF, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela administração
pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços estão
sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins (art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa
SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de
2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012). Sujeita-se ao regime de
tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual em relação à mesma espécie tributária à alíquota incidente de 5,85%
aplicado sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais
como de alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das
alíquotas de 1,2% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário
é a pessoa jurídica que obtém os pagamentos e o tributo é recolhido pela fonte pagadora, órgão
da administração federal direta, autarquia ou fundação federal até o 3o dia útil da semana
subsequente àquela em que tiver ocorrido o pagamento.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário os autos estão
instruídos com os documentos extrafiscais de e-fls. 66-67, bem como notas fiscais e DARF de e-
fls. 68-193. A despeito do fato de a Recorrente defender a tese de que apresentou toda
documentação pertinente, verifica-se que nas notas fiscais referentes ao ano-calendário de 2000
não se identifica o valor de IRRF e por esta razão, por si sós, não evidenciam o valor total de
R$10.216,43 atinente às retenções não confirmadas no Despacho Decisório de e-fls. 38-44:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

CNPJ da Fonte Pagadora
Código
de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.375.972/0022-23
6147
9.368,95
743,81
8.625,14
Retenção na fonte comprovada
parcialmente
00.394.429/01264-60
6147
366,23
225,72
140,51
Informação no PER/DCOMP
excede o valor da retenção
proporcional. Comprovação
parcial.
00.394.429/01298-63
6147
57,39
51,27
6,12
Validação respaldada pelo total das
retenções na DIRF
00.394.452/00133-39
6147
1.162,08
0,00
1.162,08
Retenção na fonte não comprovada
00.394.452/01396-98
6147
94,56
6,00
88,56
Informação no PER/DCOMP
excede o valor da retenção
proporcional. Comprovação parcial
00.394.494/00281-80
6147
53,32
44,89
8,43
Informação no PER/DCOMP
excede o valor da retenção
proporcional. Comprovação parcial
60.746.948/00011-12
6800
64.553,26
64.367,67
185,59
Retenção na fonte comprovada
parcialmente

Total
75.655,79
65.439,36
10.216,43

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.901737/2011-14

Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/FOR/CE no 08-45.457, de 10.01.2019, e-fls.
205-213, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Analisando-se o despacho decisório às fls. 38, verifica-se que o não
acolhimento do pleito deveu-se ao fato de não terem sido reconhecidos, integralmente,
os valores informados como retenção na fonte e parte da compensação de estimativas
[...]
De início, deve-se esclarecer que, contrariamente ao que afirma a defesa, não é
qualquer documento que pode ser considerado hábil para comprovar uma suposta
retenção efetuada.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser
compensado na declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Nesse sentido,
dispõem os art. 815, 942 e 943, do Decreto 3.000/99 - RIR/99 [...].
Note-se que, nas hipóteses em que a legislação tributária atribui à fonte
pagadora (responsável tributário) o dever de reter e recolher, em seu nome, o imposto
de renda incidente sobre rendimentos pagos a outra pessoa jurídica, ela também impõe
uma série de obrigações acessórias que objetivam não apenas o controle da
arrecadação, como também munir o beneficiário (contribuinte) de documentação
comprobatória.
No caso específico de Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre
rendimentos provenientes de Órgãos, Autarquias ou Fundações da Administração
Pública Federal, deve ser comprovado pela interessada mediante a apresentação dos
comprovantes de retenção ou de cópias das guias de recolhimento correspondentes.
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida
pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF.
Esses são os instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento e a sua
natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas pelas fontes pagadoras
responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.901737/2011-14

Notas fiscais de emissão do beneficiário do pagamento cujas informações de
retenção de tributos não estejam lastreadas na informação oficial da fonte pagadora
(DIRF) não constituem documentação legal hábil à prova da retenção.
Em que pese a indicação no documento de que houve retenção de imposto na
fonte, esta informação apenas ganhará certeza se acompanhada de documentos
produzidos pela fonte pagadora que assegurem a efetividade do pagamento do
rendimento e a liquidez a respeito da importância retida. [...]
Em síntese, é inadmissível, para fins de demonstração de prova de retenção do
IRPJ, a juntada de notas fiscais, por se tratarem de documentos de produção do
contribuinte, não sendo aptos e idôneos para substituírem o comprovante de
rendimentos pagos e retenção na fonte entregue pelas fontes pagadoras.
Cabe ainda destacar que, para validar a dedução, conforme as expressas
disposições do art. 2o, § 4o da Lei no 9.430, de 1996, necessário também que seja feita
a prova do regular oferecimento à tributação das receitas correspondentes [...].
Desta forma, caberia a impugnante apresentar elementos que demonstrassem a
veracidade do total dessa fonte no valor de R$ 9.368,95 a que faria jus.
Só isso.
No entanto, a defesa não se preocupou em demonstrar especificamente a
veracidade das parcelas não consideradas no despacho decisório. Em contrapartida,
apresentou um Demonstrativo dos Impostos Federais Retidos em 1999/2000, fls.
66/67, acompanhado de um conjunto de documentos.
Analisando-se o referido demonstrativo, fls. 66/67, não se consegue identificar a
referida retenção, nem tampouco a partir da análise dos documentos anexados, fls.
66/193. [...]
Os documentos anexados pela defesa apenas comprovam que a interessada teve
retenções na fonte durante o ano-calendário de 2000. Ora, esse fato é inconteste, pois
o próprio Despacho Decisório já havia reconhecido a maioria dos valores informados
no PER/DCOMP. Portanto, não possuem relevância para presente lide. [...]
Sobre tal pleito, impende esclarecer que, apesar de ser facultado ao sujeito
passivo o direito de solicitar a realização de diligências ou perícias, a sua realização
depende de provimento da autoridade julgadora, devidamente motivado, conforme
dispõe o art. 18 do Decreto no 70.235/72, [...].
Só se justifica o deslocamento de um auditor fiscal a uma empresa, para
realização de diligência ou perícia, quando a apuração dos dados, por sua natureza,
torna inviável a simples anexação de provas pela parte interessada (ou o contribuinte
apresentou justificativas plausíveis nesse aspecto). São exemplos de situações desta
natureza: conferência física de estoque; exame pericial em mercadoria; auditoria
contábil, etc.
Não se vislumbra que, para confirmação de uma determinada retenção na fonte
(cujo comprovante específico não foi apresentado), seja necessário o deslocamento de
um Auditor Fiscal para a empresa. Daí porque não faz sentido o pleito da defendente
nesse sentido.
Caso a interessada tivesse, por algum motivo, impossibilitada de apresentar as
provas na impugnação, poderia ter procedido de acordo com o §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, incluído pela Lei no 9.532, de 1997, [...].
Assim, considerando-se que o contribuinte tomou conhecimento preciso dos
motivos para deferimento apenas parcial do pedido de compensação e não justificou a
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.901737/2011-14

razão pela qual não especificou qual(is) documentos comprovariam o direito alegado,
não vejo razões de suspender o julgamento do processo, para realização de diligência.
Destaque-se, por fim, que a manifestante não se insurgiu especificamente contra
a glosa das "Demais Estimativas Compensadas", no valor de R$ 3.365,86, devendo,
pois, ser considerada definitiva essa matéria no âmbito administrativo.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital